Tribunal: TJBA
Processo: 8049129-46.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8049129-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: VINICIUS DE OLIVEIRA QUEIROZ e outros

Advogado(s)
:
JACSON BOSCO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE JUAZEIRO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA LIGADA AO COMANDO VERMELHO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE INTERROGATÓRIO POLICIAL POR AUSÊNCIA DE ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DE
FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. DESMEMBRAMENTO. PERDA DE OBJETO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de Vinícius de Oliveira Queiroz, denunciado juntamente com outros integrantes de organização criminosa armada ligada ao Comando Vermelho, atuante no Vale do São Francisco, imputando-se-lhe a prática de homicídio qualificado, tráfico de drogas, porte de armas e outros delitos correlatos. Sustenta nulidade de interrogatório extrajudicial pela ausência de advogado, ausência de indícios de autoria, ilegalidade da prisão preventiva, excesso de prazo e necessidade de desmembramento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência de advogado no interrogatório policial gera nulidade absoluta; (ii) verificar se há justa causa para o trancamento da ação penal; (iii) analisar a legalidade da prisão preventiva decretada; (iv) determinar se houve excesso de prazo na formação da culpa; (v) examinar a pertinência do pedido de desmembramento processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de advogado em interrogatório extrajudicial não gera nulidade absoluta, por se tratar de fase inquisitiva, sendo prescindível a assistência técnica nesse momento, conforme jurisprudência do STJ.

O trancamento da ação penal em
habeas corpus
somente se admite em hipóteses excepcionais de manifesta atipicidade, causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso, dada a existência de provas de materialidade e indícios de autoria reconhecidos em decisão de pronúncia e confirmados em recurso em sentido estrito.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos: gravidade concreta dos crimes, periculosidade dos agentes, modus operandi cruel do homicídio praticado em residência da vítima na frente dos filhos, e indícios de participação em organização criminosa estruturada.

A decretação da custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, não se aplicando medidas cautelares diversas diante da gravidade e da reiteração delitiva.

A alegação de violação ao princípio da presunção de inocência não prospera, pois a prisão preventiva possui natureza cautelar e encontra amparo constitucional (art. 5º, LXI, CF/1988).

Não há excesso de prazo, uma vez que se trata de feito complexo, com pluralidade de acusados, já em fase de indicação de testemunhas para julgamento em plenário.

O pedido de desmembramento perdeu objeto, uma vez que já houve julgamento do recurso em sentido estrito e o processo prossegue regularmente, inexistindo prejuízo à defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de advogado em interrogatório extrajudicial não gera nulidade absoluta, sendo necessária a demonstração de prejuízo.

2. O trancamento da ação penal em habeas corpus só se admite em hipóteses excepcionais, não configuradas quando presentes indícios de autoria e prova da materialidade.

3. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que indiquem a necessidade de resguardar a ordem pública, sobretudo diante de crimes graves praticados por organização criminosa.

4. O excesso de prazo deve ser aferido considerando a complexidade do processo e a pluralidade de réus, não havendo ilegalidade quando o feito avança regularmente.

5. O pedido de desmembramento perde objeto quando superada a fase recursal e mantida a conexão probatória entre os acusados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput e incisos LXI; CPP, arts. 282, I, 311 e 312; Lei nº 12.850/2013, arts. 2º, §§ 2º e 4º, IV; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 160.076/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJe 04.04.2022; STJ, RHC nº 94.584/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 01.10.2019; STJ, AgRg no RHC nº 149.675/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região), 6ª Turma, DJe 11.03.2022; STJ, AgRg no REsp nº 2002325/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 14.02.2023; STF, HC nº 84.498/BA, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 14.12.2004; STF, QO em HC nº 85.298/SP, Rel. Min. Carlos Britto, Plenário.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8040022-75.2025.8.05.0000, da Comarca de
Bom Jesus da Lapa
/BA,
tendo como Impetrante
o
Advogad
o

JEAN ALVES DE OLIVEIRA TAVARES (OAB/GO: 53.499) e como Paciente
GLEIDSON DE SOUZA GRINGO
.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
denegar a ordem
, nos termos do voto condutor.